Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-05.2022.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-05.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER DAVID MARQUES - CPF: 103.792.311-15 (EMBARGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), GERCINA DA ROCHA MARQUES - CPF: 911.842.401-59 (EMBARGADO), ALYSSON FERNANDO MARTINS - CPF: 795.987.909-59 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual visava à reforma de decisão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, formulado em apelação interposta em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar a presunção legal da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e (ii) se seria possível reavaliar documentos apresentados posteriormente para infirmar a negativa de gratuidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo em casos excepcionais.

4. No caso, não se vislumbra omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão relativa à presunção relativa da hipossuficiência, afastando-a com base em elementos que indicam capacidade econômica incompatível com a gratuidade pretendida.
5. A posterior apresentação de documentos não infirmou os fundamentos da decisão embargada, sendo insuficiente para caracterizar omissão ou justificar a modificação do julgado.

6. Inviável a utilização dos embargos de declaração para fins meramente prequestionadores, ausente vício no acórdão impugnado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos dos autos. 2. A mera apresentação extemporânea de documentos não impõe ao julgador a reabertura da análise, quando ausente omissão ou vício decisório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §3
o
, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Alysson Fernando Martins, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, interposto em face da decisão deste Relator que havia rejeitado os Declaratórios manejados contra o
decisum
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado na Apelação, interposta contra a sentença, prolatada na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos (id. 282002865, págs. 01/10).

Sustenta o Embargante que a decisão colegiada incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos essenciais por ele suscitados, especialmente no que diz respeito à presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural, nos termos do artigo 99, §3
o
, do Código de Processo Civil.

Alega que, além da declaração assinada, foram juntadas declarações de imposto de renda e certidões diversas que reforçam a alegação de incapacidade econômica, não havendo, portanto, elementos aptos a infirmar a presunção legal existente.

Aponta, ainda, que a decisão omitiu-se sobre a inexistência de preclusão para análise da documentação apresentada posteriormente, sobretudo diante da natureza da matéria discutida, de ordem pública.

Ressalta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade judiciária, salvo prova em sentido contrário, inexistente no caso.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, deferida a gratuidade judiciária.

Os Embargados apresentaram contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 284474374, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Alysson Fernando Martins, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, interposto em face da decisão deste Relator que havia rejeitado os Declaratórios manejados contra o
decisum
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado na Apelação, interposta contra a sentença, prolatada na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise do acórdão recorrido, entendo que a omissão defendida inexiste.

Com efeito, o
decisum
embargado enfrentou de modo claro e suficiente a controvérsia instaurada nos autos. Ao rejeitar o Agravo Interno, interposto pelo Embargante, ficou expressamente consignado que, embora a declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, goze de presunção relativa, tal presunção não é absoluta e pode ser elidida diante de elementos concretos extraídos dos autos.

No ponto, a decisão atacada foi categórica ao consignar que o Recorrente, embora intimado a comprovar sua condição econômica, limitou-se, no prazo oportunamente concedido, a apresentar declaração unilateral, desacompanhada de documentação idônea.

Ademais, observo que a posterior apresentação da declaração de imposto de renda revelou a existência de patrimônio e atividade empresarial, incompatíveis com a alegada situação de miserabilidade.

Essas premissas afastam, com clareza, a pretensa omissão invocada. Ao contrário do sustentado pelo Embargante, o acórdão impugnado não apenas reconheceu a presunção relativa prevista no artigo 99, §3
o
, do CPC, como também fundamentou adequadamente os motivos pelos quais considerou elidida tal presunção no caso concreto. Veja-se:

“Ainda que se considerasse possível a análise da documentação apresentada de forma extemporânea, verifico que os elementos nela constantes não confirmam a alegada situação de miserabilidade, mas, ao contrário, apontam para a existência de patrimônio e indícios de capacidade econômica, elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §3o , do CPC.

Destaco que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando houver elementos nos autos que evidenciem situação financeira favorável ao requerente, e que a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser elidida mediante prova em sentido contrário.”

É importante destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia. Assim, a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

De outro lado, no tocante ao pleito de prequestionamento para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, igualmente não há falar em acolhimento do presente recurso.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração, quando ausente vício no julgado, não se prestam a tal finalidade.

O prequestionamento hábil à interposição de recursos excepcionais exige a efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, o que, como visto, não se configura na hipótese.

Assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos Aclaratórios se impõe como medida de rigor.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Alysson Fernando Martins, mantendo
incólume
o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025